Tribunal: TJBA
Processo: 8015197-73.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015197-73.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919, DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA MUNICIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas, contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada em face de Telefônica Brasil S/A, acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da alegada inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) incidente sobre estações rádio base, referente aos exercícios de 2018 a 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município possui competência para instituir e cobrar Taxa de Fiscalização de Funcionamento incidente sobre estações rádio base, quando fundada no poder de polícia relativo ao uso e ocupação do solo, à luz do Tema 919, do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar e explorar serviços de telecomunicações, bem como para fiscalizar sua execução, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV.

4. A Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações) estabelece que compete à União organizar e fiscalizar a implantação e o funcionamento das redes e serviços de telecomunicações.

5. O STF, no Tema 919 (RE 776.594), fixou tese vinculante no sentido de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas é de competência privativa da União, vedando sua criação pelos Municípios.

6. Embora os Municípios detenham competência para fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano, tal atribuição não se confunde com a fiscalização do funcionamento de estruturas de telecomunicações.

7. No caso concreto, a taxa instituída pelo Município possui fato gerador vinculado ao funcionamento das estações de telecomunicações, e não à mera fiscalização urbanística, configurando invasão de competência da União.

8. A modulação dos efeitos do Tema 919 estabelece que a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos a partir de 09.12.2022, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data.

9. A execução fiscal foi proposta em 31.03.2023, submetendo-se integralmente à tese firmada pelo STF, o que torna indevida a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição de Taxa de Fiscalização de Funcionamento sobre torres e antenas de telecomunicações compete privativamente à União, sendo inconstitucional a cobrança por Municípios.

2. A competência municipal para fiscalização do uso e ocupação do solo não abrange o funcionamento de estruturas de telecomunicações.

3. A modulação dos efeitos do Tema 919, do STF impede a cobrança da taxa em execuções fiscais ajuizadas após 09.12.2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII. CPC, 85, §§3º e 11; 1.026, §2º. Lei n.º 9.472/97, art. 1º; Lei n.º 5.070/66, arts. 2º e 6º; Lei Municipal n.º 1.572/2015, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022; STF, RE nº 1.500.564 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2025; STF, RE nº 1.468.826 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TJBA, Apelação nº 8000404-04.2023.8.05.0127, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 12.09.2025; TJBA, Apelação nº 8001035-58.2022.8.05.0231, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 24.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8015197-73.2023.8.05.015
0, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e como apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator